Tribunal: TJDFT
Processo: 0736902-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736902-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM AGRAVADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM contra a decisão ID origem 168170985, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário n. 0719083-83.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo requerente no sentido de receber o benefício mensal corrigido pelo IGP-M, no valor de R$ 3.005,60 (três mil e cinco reais e sessenta centavos), nos seguintes termos: Em atendimento ao despacho de ID 167907260, o autor manifestou-se sobre o índice de correção informado pela ré, afirmando que a pretensão é justamente a determinação de correção das contribuições pelo IGMP, vez que a TR não refletiria a real desvalorização da moeda. Requereu, ainda, a realização de perícia contábil e concessão de tutela de urgência. Contudo, tenho como desnecessária a realização de prova técnica. A controvérsia cinge- se ao índice de correção aplicável, ou seja, matéria unicamente de direito. Assim, indefiro a realização de prova técnica. Sobre o pedido incidental de tutela provisória de urgência, é certo que os requisitos para a concessão estão dispostos no art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, cumpre assentar que a controvérsia vertida nos autos é objeto de dissenso jurisprudencial, reclamando análise percuciente, o que será feito na sentença. Ademais, inexiste comprovação de qualquer circunstância que evidencie o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Indefiro, pois, a tutela provisória de urgência. Preclusa a presente, venham os autos conclusos para julgamento. (Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante afirma que contratou o Plano de Assistência Médico-hospitalar da Associação Internacional de Medicina e Saúde (SABEMI), sob o n. de matrícula 01 2800.506-1 08/76, e que passou a exercer contribuições mensais, no valor de R$ 157,30 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos), a partir de 1976. Alega que o referido contrato tinha como objetivo o pagamento de auxílio médico-hospitalar e a cobertura de aposentadoria (previdência). Conta que passou longo lapso temporal sem informações a respeito do citado contrato e que tomou conhecimento de que a gestão do Plano deixou de ser exercida pela SABEMI Seguradora e passou a sê-lo pela SABEMI Previdência Privada. Aduz que, em razão disso, propôs ação de produção antecipada de provas em 2015 em face da agravada (n. 2015.01.1.081757-9), que foi julgada procedente para condená-la à exibição de documentos, providência que não foi cumprida. Diz que somente em 2017 recebeu documento formal da agravada com indicação dos valores devidos, sem, contudo, informações acerca dos índices de correção monetária aplicados. Destaca que, em 2020, recebeu novo documento com indicação de montante devido inferior ao que constava na carta de 2017 e que tampouco continha informação a respeito dos índices aplicados. Argumenta que a agravada é entidade de previdência complementar aberta, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC, nos termos da Súmula n. 563 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Narra que, a partir das planilhas apresentadas pela agravada na origem, é possível extrair que poderia escolher dentre duas opções para o recebimento do benefício de aposentadoria: (i) resgate integral em parcela única ou (ii) recebimento de renda mensal. Afirma que optou, no feito de origem, pelo recebimento da renda mensal. Assevera que não propôs a demanda de origem para promover a resolução do contrato, mas para ter acesso à planilha com todos os índices utilizados pela agravada e para obter a revisão de seu benefício que, segundo ele, não acompanhou a valorização da moeda, com respaldo na Súmula n. 289 do col. STJ. Sustenta que a verossimilhança do direito ao recebimento do benefício atualizado por índice que reflita a real necessidade de reposição da moeda reside no julgamento do Recurso Especial n. 1.183.474/DF, segundo o qual [...] o pagamento da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada deve ser corrigido monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários. Pontua que a jurisprudência do col. STJ se orienta no sentido de que, ainda que o índice contratualmente fixado tenha sido a Taxa Referencial – TR, essa não captura a variação de preços da economia, uma vez que o seu cálculo tem como base apenas as “[...] taxas de juros utilizadas nos CDBs ofertados pelas trinta maiores instituições bancárias do país e não com base em índices de variação da moeda (inflação/deflação)”. Defende que o perigo da demora decorre de sua idade (77 anos), que já ultrapassou a expectativa de vida do brasileiro estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e que demanda maiores gastos com saúde. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado à agravada o pagamento mensal do benefício previdenciário no valor corrigido pelo IGP-M, de R$ 3.005,60 (três mil, cinco reais e sessenta centavos); e b) no mérito, o seu provimento para que seja confirmada a medida requerida em caráter liminar. Preparo recolhido (IDs 50889677 e 50889678). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar os pedidos requeridos em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a apreciar a presença de tais requisitos no caso em apreço. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de se determinar, em caráter precário e provisório, o pagamento do benefício previdenciário no valor que o agravante entende corretamente corrigido. Da análise dos documentos anexados na origem, principalmente as cartas encaminhadas pela agravada em 2/10/2017 e 8/7/2020 (ID origem 157749720), ao menos nesta fase de análise preliminar, tenho que o agravante aparenta fazer jus ao benefício mensal referente à aposentadoria. Nesse sentido, verifiquei, ainda, que, na contestação, a agravada não controverteu a contratação da previdência privada alegada pelo agravante (ID origem 162450641). Ademais, no Demonstrativo de Valores juntado pela agravada na origem, consta que a primeira contribuição do agravante ocorreu em julho de 1986 (ID origem 162453065). Analisando o Regulamento Básico do Plano de Previdência (ID origem 162453058), observei que as características relatadas pelo agravante permitem concluir que o benefício em discussão corresponde à Renda Mensal Vitalícia por Sobrevivência, que [...] consiste em uma série de pagamentos mensais, devida ao próprio participante enquanto estiver vivo, após o transcurso do prazo de diferimento, previamente aceita pelo participante, no ato da assinatura do contrato. (ID origem 162453058 - Pág. 5) E, de acordo com o referido Regulamento, a atualização dos valores dos benefícios ocorrerá por meio do valor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs. O Regulamento dispõe, bem assim, que, em caso de extinção das ORTNs e não havendo outros índices com a mesma finalidade, caberá ao Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP fixar as bases para a correção dos benefícios (Capítulo V, arts. 14 e 15 – ID origem 162453058 - Pág. 3). Assim, de um lado, a agravada demonstrou entender cabível a incidência dos índices “ORTN OTN BTN TR”, conforme se extrai das planilhas anexadas juntamente com a contestação (ID origem 162453059). De outra banda, o agravante defende que a correção monetária do valor da renda mensal devida deve ocorrer conforme o índice IGP-M. Desta feita, tal qual observado pelo Juízo de origem, as partes aparentam divergir quanto ao índice de correção monetária aplicável às quantias mensais. Sobre o tema, considerando que a agravada constitui entidade aberta de previdência privada (art. 4o, Estatuto Social – ID origem 162453064 - Pág. 12), é possível, em tese, cogitar a incidência do entendimento firmado no Tema n. 977 pelo col. STJ. Confira-se: A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E. É bem verdade que a análise quanto ao enquadramento do presente caso concreto nas circunstâncias fáticas que ensejaram a conclusão acima depende da cognição exauriente a ser exercida pelo Juízo de origem. Nada obstante, ainda que se considere que a situação em apreço se enquadra no referido Tema n. 977, não localizei informações a respeito de eventual repactuação entre as partes, razão pela qual, em princípio, o índice aplicável não seria o pretendido pelo agravante (IGP-M), mas o IPCA-E. Dessa forma, pelo menos nesta etapa de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ainda que assim não fosse, tenho que o perigo da demora não está caracterizado. Quanto ao tema, destaco que a idade do agravante, por si só, não é suficiente para justificar a antecipação do provimento final pretendido, se desacompanhada de comprovação da necessidade da quantia para custear despesas com a saúde ou com outros aspectos indispensáveis à sua subsistência. Nesse aspecto, não localizei quaisquer informações a respeito da renda mensal do agravante, tampouco de seu custo de vida ou de alguma comorbidade que o faça depender da quantia mensal discutida com urgência. Diante disso, tenho que não há risco suficiente a caracterizar o perigo de dano, sobretudo considerando que a pretensão é unicamente de natureza financeira e que, na hipótese de procedência da demanda de origem, o agravante receberá a quantia devida retroativamente. Para além disso, destaco que a cognição exauriente do processo de origem é iminente, uma vez que o Juízo determinou que, após a preclusão da decisão ora recorrida, fosse o feito concluso para sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator